Tribunal: TJDFT
Processo: 0715344-79.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0715344-79.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. RECORRIDO: WENDELL MITIO DO MONTE VIEIRA DESPACHO Quanto à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos cabe ao magistrado de origem apreciar o pleito da recorrente. Precluso o acórdão proferido, baixem-se os autos. Brasília/DF, 30 de março de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora